Tribunal: TJES
Processo: 0007658-79.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007658-79.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUENIA MOSCON INOCENTE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0007658-79.2019.8.08.0012

RECORRENTES: MUNICIPIO DE CARIACICA e SUENIA MOSCON INOCENTE

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CARIACICA e SUENIA MOSCON INOCENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. BASE DE CÁLCULO E ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Município de Cariacica e por Suenia Moscon Inocente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora relativos à nulidade de contratos temporários e recebimento de FGTS. O Município requer a limitação da base de cálculo das parcelas ao salário base; a autora pleiteia o reconhecimento da nulidade das contratações e a aplicação do IPCA como índice de correção.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se as contratações temporárias da autora são nulas por excesso de prazo ou prorrogações sucessivas;
(ii)
definir se a base de cálculo do FGTS deve se restringir ao salário base acrescido de verbas específicas;
(iii)
determinar se o índice de correção aplicável é a Taxa Referencial (TR) ou o IPCA.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJES admite a validade de contratos temporários que não ultrapassem o período razoável de três anos e que não apresentem prorrogações sucessivas injustificadas. No caso, os vínculos da autora não excederam 36 meses e não foram sucessivos, mantendo-se a validade das contratações e a improcedência do pedido de FGTS quanto a esses períodos.

Quanto à base de cálculo do FGTS (em caso de condenação), esta deve recair sobre o salário base, 13º salário e abono de férias, excluindo-se gratificações ou vantagens de natureza indenizatória, conforme precedentes desta Corte.

A correção monetária dos depósitos de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), seguindo o regramento do art. 22 da Lei nº 8.036/1990.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Cariacica provido. Recurso de Suenia Moscon Inocente desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação temporária que não excede o prazo de três anos e não apresenta prorrogações sucessivas é considerada válida, não gerando direito ao FGTS. 2. A base de cálculo do FGTS em contratos administrativos declarados nulos deve ser composta pelo salário base, 13º salário e abono de férias, excluídas as verbas indenizatórias.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 37, IX.

Lei nº 8.036/1990, arts. 19-A e 22.

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo de Instrumento nº 024199015561, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 04.02.2020.

TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

STF, RE nº 596.478 (Repercussão Geral).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CARIACICA
e a autora
SUENIA MOSCON INOCENTE
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante todo exposto: [i] quanto à parte autora SUENIA MOSCON INOCENTE, julgo improcedentes os pedidos e extinta esta parcela do feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); [ii] quanto à parte requerente SELMA MARIA DA SILVA SANTOS, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICIPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS a esta parte autora, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 15.05.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em ‘conta vinculada do trabalhador’, em tudo respeitando a prescrição quinquenal”
.

Em sede recursal (fls. 135/138 e 159/166), o recorrente MUNICIPIO DE CARIACICA pretende que a condenação seja limitada ao salário base da autora. A recorrente SUENIA MOSCON pretende seja reconhecida a nulidade da contratação realizada, bem como seja aplicado o IPCA como índice de correção.

Contrarrazões às fls. 153/158 e 169/173.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em relação ao recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
, entendo que deve constar no dispositivo da r. sentença que a base de cálculo do FGTS deve se basear no salário base do servidor, conforme requer o recorrente, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias, conforme já decidiu o ETJES nos autos do Agravo de Instrumento n.º 024199015561, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 04/02/2020, DJ 12/02/2020.

Já em relação ao recurso interposto por
SUENIA MOSCON
, como se sabe, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda, que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas, contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017, Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016, Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO ¿ INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO ¿ RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos. 2 -
Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte
. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018).

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001. Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do
Enunciado nº 22
:
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”
.

Pelo histórico de contratações, observa-se apenas dois vínculos no período de 15/05/2014 a 31/07/2015 e 19/06/2017 a 18/06/2019, não abarcado pela prescrição (fls. 12), na função de TMNM I - ENFERMAGEM.

Do resumo é possível observar que o prazo de cada contrato não extrapolou 36 meses,
além de não serem sucessivos,
sendo o considerado “razoável” pela jurisprudência para se declarar a nulidade de contratações temporárias. Colaciono julgado:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS
. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019) 4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Concluo, assim, pela improcedência do pedido inicial, conforme consta na r. sentença.

Em relação à correção, a mesma segue com base na Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido no artigo 22 da Lei 8.036/90.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICIPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, unicamente para acrescentar ao dispositivo da r. sentença que
a base de cálculo do FGTS deve se basear no salário base da servidora, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

Em sequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SUENIA MOSCON INOCENTE
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)